Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EQUIPARADO A INDIVIDUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. ABUSIVIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA À RESCISÃO DO CONTRATO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da cláusula de aviso prévio em contrato de plano de saúde.
2. Fatos relevantes. Em 17 de janeiro de 2025, a parte autora, ora apelante, teria notificado a operadora do plano de saúde a respeito do pedido de resilição contratual, a qual teria estipulado o prazo de sessenta dias de aviso prévio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer (ou não) a abusividade da cláusula de aviso prévio em caso de rescisão de contrato de plano de saúde, por iniciativa da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei n.o 8.078/90. Nesse quadrante é preciso destacar que constitui direito do consumidor receber informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como ser protegido contra práticas e cláusulas abusivas que o coloquem em desvantagem exagerada.
5. Com base nisso, adveio a revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
6. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que entendeu que a cláusula de fidelidade violava a liberdade do consumidor em buscar um plano mais vantajoso, consideradas as condições de mercado. E também com o intuito de dar cumprimento à decisão, a ANS editou a RN n.o 455/20, revogada pela RN n.o 557/22, sem restabelecimento da referida cláusula de aviso prévio.
7. Nesse contexto é de se concluir que o procedimento adotado pela operadora ré constitui prática abusiva. Além disso, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual, uma vez que cabe a operadora ré a adequação de seus ajustes às diretrizes normativas da ANS, sem que possa invocar desconhecimento de seu conteúdo.
8. Por conseguinte, tendo em vista a necessidade de se evitar a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, é de rigor reconhecer a nulidade, por abusividade, da cláusula contratual impugnada, sem que se possa permitir a redução do aludido prazo para trinta dias, sob pena de, por vias transversas, violar a eficácia imediata da notificação de resilição encaminhada pela autora. Sentença reformada.
VI. DISPOSITIVO
9. Apelação provida.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o, 6o, inc. III e IV e 51, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; TJDFT, acórdão 2067221, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 27.11.2025.